Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-53.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000780-53.2019.811.0040
Recorrente: ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES
Recorrida: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91727463) interposto por ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao seu recurso de apelação cível da recorrida e julgou prejudicado o recurso adesivo do recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 85115496):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DA SEGURADORA – EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – SITUAÇÃO COMPROVADA – ATOS ABUSIVOS CONTRA A EX-COMPANHEIRA – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LEGÍTIMA DEFESA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA ATOS ILÍCITOS DOLOSOS – PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
“A perda do direito da indenização do seguro de vida deve ter como causa conduta direta e premeditada do segurado que importe em agravamento do risco do objeto do contrato” (STJ, AgRg no AREsp 672.778/BA).
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” (art. 768 do Código Civil).
Fica prejudicado o Recurso Adesivo se a parte visava a majoração do valor fixado para os honorários bem como a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora e, porém, a condenação foi excluída. (RAC n° 1000780-53.2019.811.0040, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 88633496.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 1.022, II e 1.025, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto a juntada de documento de id. 82404985, o qual não foi submetido ao crivo do contraditório e revelou-se determinante para a reforma da sentença;
(ii) violação aos arts. 9°, 10 e 437, § 1°, do CPC, ao fundamento de inobservância do contraditório.
Recurso tempestivo (id. 91955968).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 91953987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94986481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 1.022, II e 1.025, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 1.022, II e 1.025, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões acerca da inexistência de contraditório quanto ao documento unilateral juntado ano id. 82404985 e revelou-se determinante para a reforma da sentença.
Na hipótese dos autos, a reforma do julgado se deu em razão do reconhecimento de agravamento do risco e consequente exclusão da cobertura contratual. Confira-se:
“Conforme informações contidas nos autos, o segurado, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar, agredir física e verbalmente e a perseguir reiteradamente sua ex-companheira, que, diante disso, registrou 20 Boletins de Ocorrência.
Farta dessa situação e devido à tentativa de violentá-la, efetuou 12 disparos de arma de fogo contra ele, dos quais 9 o atingiram, e posteriormente, em decorrência de complicações advindas desse episódio, veio a falecer.
A ré argui agravamento do risco pelo segurado e consequente exclusão da cobertura contratual. Acrescenta que sua conduta foi determinante para o resultado morte, pois sua ex-companheira agiu em legítima defesa.
Conforme julgados do STJ, nessa modalidade de contrato é legal a recusa da Seguradora em pagar o valor do prêmio quando o segurado agrava intencionalmente o risco.
Na apólice ora em discussão, há exclusão de cobertura de eventos com origem em “atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro” (Item 4.1, “b”, id. 82404951, pág. 56).
De fato, a conduta delituosa do segurado foi a causa direta de sua morte, pois a autora dos disparos foi inclusive absolvida por unanimidade da imputação de crime de homicídio. Os jurados consideraram que ela não dispunha mais de nenhum meio para se socorrer, ante a ineficiência do serviço de proteção à mulher, uma vez que, como mencionado, já havia registrado 20 Boletins de Ocorrência (id. 82404985)” (grifei).
Colhe-se dos autos que o documento de id. 82404985 refere-se a uma matéria jornalística.
Com efeito, quando do julgamento dos embargos de declaração, o órgão fracionário registrou o seguinte:
“A Câmara consignou com clareza que a conduta delituosa do segurado foi a causa direta de sua morte, pois a autora dos disparos foi inclusive absolvida por unanimidade da imputação de crime de homicídio e já havia registrado 20 Boletins de Ocorrência contra ele.
E mais, ainda que a juntada desse documento especificamente, constante no id. 82404985, tenha se dado após a contestação, outros comprovantes atestam essa conduta, tais como o relatório de sindicância que colheu dados detalhados do episódio (id. 82404975), as demais páginas de noticiário que narram a história da autora dos disparos e indicam que a ação foi necessária em legítima defesa, e até mesmo os termos de audiência, que revelam a perseguição que sofreu do segurado (id. 82404972), todos anexados com a contestação.
Desse modo, a questão colocada pelo embargante e as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 1.022, II e 1.025, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a simples reversão do julgado ao seu favor sob a alegação deque lhe foram cerceada a defesa (falta de contraditório). Com efeito, em linhas anteriores, registrou-se que a conclusão do acórdão foi baseado no acervo fático-probatório acarreado aos autos, bem como em previsão contratual acerca da excludente de responsabilidade por agravamento do risco pelo segurado.
Não há espaço na via especial, para se questionar a validade da cláusula contratual de exclusão por agravamento do risco.
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contidas nos autos, alem de simples interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice ante o disposto nas Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. CONDUTOR EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. ARTIGO 768 DO CC. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. PERDA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, mediante a análise do acervo fático-probatório, concluiu no sentido do afastamento da responsabilidade civil imputada à seguradora, em razão da ocorrência de fato intencional, que causa o agravamento do risco, previsto no artigo 768 do Código Civil, a legitimar o afastamento da cobertura securitária prevista no contrato, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade do fabricante por danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula no 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1818908/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)” (grifei).
Outrossim, o STJ ao julgar questão similar assim decidiu:
“(...) o segurado perdeu a vida quando praticava ato ilícito (roubo de um caminhão), contra a vítima que tomou sua arma e o matou em legítima defesa, conforme reconhecido na sentença criminal (...) A sentença transitou em julgado (fi. 285).
Segundo o art. 768, do Código civil, 'O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato'.
O risco decorrente da prática de ato ilícito não estava coberto pelo contrato de seguro. Ao contrário, estava expressamente excluído (fi. 99).
Não é questionável, no cível, a conclusão da sentença criminal. A decisão criminal reconheceu a excludente de antijuridicidade e constam ainda dos autos informações de que o segurado já havia sido indiciado pela prática de homicídio em Várzea Grande/MT (informação de seu irmão - fi. 240), não tinha ocupação certa, recebia muitas ligações telefônicas e não as atendia na frente da esposa, segundo informações dela (fi. 241).
A jurisprudência sufraga o entendimento de que a prática de ilícito configura agravamento intencional do risco objeto do contrato e enseja a aplicação da cláusula contratual excludente do recebimento da indenização."
Portanto, constata-se que o acórdão se baseou nos elementos fático-probatórios para reconhecer que o óbito do segurado ocorreu em situação de agravamento do risco contratado, expressamente excluído pelos termos da apólice. Assim, é inviável alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao tema pois, para tanto, seria necessário reexaminar fatos e provas e rever cláusulas contratuais, providências vedadas a esta Corte, de acordo com as Súmula n. 5 e 7 do STJ. (AREsp 571.611/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, monocrática – j. em 30/09/2014)” (grifei).
A alegação de cerceamento de defesa (ofensa ao contraditório) foi desconfigurada quando do julgamento dos aclaratórios (eis que o acórdão não decidiu a questão apenas no documento de id. 82404985, mas sim em outros elementos constantes dos autos), razão pela qual a pretensão recursal pretende, na verdade, simples reexame da matéria probatória e interpretação de clausula contratual, o que é vedado pelas súmulas 05 e 07/STJ
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 9°, 10 e 437, § 1°, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça